Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600659-13.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600659-13.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600659-
13.2024.6.16.0115, que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Representação, com pedido de tutela de
urgência, proposta por Coligação Dois Vizinhos da Esperança, representado por Mauri Ferreira dos
Santos em face de Luis Carlos Turatto, Nei Maria e Coligação Unidos por Dois Vizinhos. Em suma,
sustentou que em 23 de setembro de 2024, por volta das 15h00, o caminhão pipa do Município de
Dois Vizinhos foi flagrado levando água para encher a piscina de particular localizada na Rua
Oswaldo Aranha, 418, Bairro São Francisco de Assis-DV, de propriedade de Josiane Sartoreto
Coltinho, o que configura abuso do Poder Político e Econômico, visto que utiliza da máquina
pública e seus bens para beneficiar candidato que busca a reeleição, conduta esta vedada, nos
termos do art. 73, I, da Lei nº 9504/97). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRIDO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
NERY MARIA (RECORRIDO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO
(RECORRIDO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
UNIDOS POR DOIS VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federaç
ão PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
- DOIS VIZINHOS - PR (RECORRIDO)

ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516488
22/05/2025
11:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44516488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.082

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600659-13.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: NERY MARIA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL EM
REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A, LEI Nº
9.504/97). CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO (ART. 73, I, LEI Nº 9.504/97).
UTILIZAÇÃO
DE
CAMINHÃO-PIPA
MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO
DE
ABASTECIMENTO
DE
PISCINA

Num. 44516488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
PARTICULAR EM TROCA DE VOTOS.
COMPROVAÇÃO DE LIMPEZA DE VIA
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS QUANTO AO DESVIO DE
FINALIDADE, BENEFÍCIO ELEITORAL E
GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação fundada em suposta prática
de abuso de poder político e econômico,
captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei
nº 9.504/97) e conduta vedada a agente
público (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97).
A imputação consiste na alegada utilização
irregular de caminhão-pipa pertencente ao
Município de Dois Vizinhos para abastecer
piscina na residência particular de suposta
apoiadora dos candidatos recorridos, em
período eleitoral, configurando uso da
máquina pública para fins eleitorais e
compra de votos.

II. Questão em Discussão
2.Há 4 (quatro) questões em discussão: (i)
definir se a utilização de caminhão-pipa
municipal, nas circunstâncias apuradas,
configurou captação ilícita de sufrágio (art.
41-A da Lei nº 9.504/97); (ii) estabelecer se
o fato caracterizou abuso de poder político
ou econômico com gravidade suficiente
para
impactar
a
normalidade
e
a
legitimidade das eleições (art. 22 da LC nº
64/1990); (iii) determinar se houve conduta
vedada a agente público, especificamente o
uso de bem móvel municipal em benefício
de candidatura (art. 73, I, da Lei nº
9.504/97); (iv) analisar se o conjunto
probatório apresentado é suficiente e
robusto para comprovar o desvio de
finalidade do serviço público, o benefício
eleitoral aos candidatos recorridos e a
intenção específica de obter votos.
III. Razões de Decidir

Num. 44516488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
3. A condenação por ilícitos eleitorais como
captação ilícita de sufrágio, abuso de poder
e condutas vedadas exige prova robusta e
inconteste dos fatos alegados, não se
admitindo presunções.
4. A instrução processual, especialmente a
prova testemunhal (arquiteta da obra e
Secretário Municipal), demonstrou que o
caminhão-pipa foi utilizado para realizar a
limpeza de via pública que estava suja em
decorrência de obras particulares, serviço
este solicitado por morador local.
5. A alegação de abastecimento da piscina
particular
é
infirmada
pela
prova
testemunhal e pela desproporção entre a
capacidade do caminhão (4.000 litros) e o
volume da piscina (aproximadamente 60/70
mil litros), sendo comprovada apenas uma
viagem do veículo ao local.
6. O uso de água remanescente do
caminhão para limpeza de parte da obra
particular, embora potencialmente irregular
do ponto de vista administrativo, ocorreu a
pedido de um terceiro (pedreiro), sem
comprovação de ordem, autorização ou
conhecimento dos candidatos recorridos ou
da chefia administrativa responsável (Secretário) e sem nexo com o
abastecimento da piscina.
7. Inexiste nos autos qualquer elemento
probatório que vincule a execução do
serviço de limpeza da rua ou o uso residual
da água à campanha dos recorridos ou a
uma finalidade eleitoral específica, como a
obtenção de votos (dolo específico).
8. A alegação de irregularidade pela não
cobrança do serviço com base na Lei
Municipal nº 2.568/2021 não procede, pois
tal norma aplica-se a obrigações de
empreendedores em novos loteamentos e
não à limpeza rotineira de via pública em
área urbana consolidada, que constitui
serviço público geral (uti universi) de
responsabilidade do Município.

Num. 44516488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
9. Não configurada a captação ilícita de
sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) pela
ausência de demonstração da doação,
oferecimento, promessa ou entrega de bem
ou vantagem com o fim específico de obter
o voto.
10. Não caracterizada a conduta vedada do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, porquanto não
comprovado que o uso do bem público se
deu em benefício da candidatura dos
recorridos.
11. Não demonstrado o abuso de poder
político ou econômico, pois a conduta não
revelou desvio de finalidade da atividade
administrativa com propósito eleitoral, nem
apresentou gravidade suficiente para afetar
a igualdade de oportunidades entre os
candidatos ou a lisura do pleito (art. 22, XIV,
da LC nº 64/1990).
12. Eventual irregularidade administrativa
no uso pontual de água pública para
limpeza em propriedade particular, desvinculada de propósito eleitoral
comprovado, deve ser apurada na esfera
própria (improbidade administrativa), não
caracterizando, por si só, ilícito eleitoral.
IV. Dispositivo e Tese
13. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da Representação.
Tese de julgamento:
1. A configuração dos ilícitos eleitorais de
captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, Lei nº
9.504/97), abuso de poder (art. 22, LC nº
64/1990) e conduta vedada (art. 73, I, Lei nº
9.504/97)
demanda
prova
robusta
e
inequívoca da ocorrência do fato, da
finalidade eleitoral e, quando aplicável, da
participação ou anuência do candidato e da
gravidade da conduta.
2. A realização de serviço público rotineiro
pela administração municipal, como a

Num. 44516488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
limpeza de via pública, ainda que solicitada
por particular ou contendo eventual irregularidade administrativa, não
caracteriza ilícito eleitoral se ausente a
comprovação do desvio de finalidade em
benefício de candidatura ou com o dolo
específico de obter votos.
3. Incumbe ao representante o ônus de
provar os fatos constitutivos do ilícito
eleitoral alegado (art. 373, I, CPC), não
sendo possível a condenação com base em
meras presunções ou conjecturas.
4. A aferição da gravidade no abuso de
poder requer análise da aptidão concreta da
conduta
para
desequilibrar
a
disputa
eleitoral e comprometer a legitimidade do
pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 41-A; Lei nº 9.504/97, art. 73,
I; LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei Municipal
nº 2.568/2021, art. 19.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 71881, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, Ac. de 26.2.2019; TSE, AgR-RO
8044-83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2018; TSE, AgR no RE 822.641, Rel.
Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015;
TSE, AgR no RE 060158876, Rel. Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44516488 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Dois Vizinhos da Esperança em
face de Luis Carlos Turatto e outros, sob a alegação de abuso de poder político e econômico e
prática de conduta vedada aos agentes públicos (id. 44404861).
Por sentença (id. 44404942), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, a representante recorreu (id. 44404952), aduzindo, em síntese, que: a)
houve abuso de poder político e econômico, consistente na utilização de caminhão-pipa da
Prefeitura Municipal para beneficiar particulares — apoiadores dos recorridos e candidatos à
reeleição — mediante o fornecimento gratuito de água pública para encher piscina, lavar a rua e
parte de uma residência; b) tal conduta viola a igualdade entre os candidatos e infringe a Lei
Municipal nº 2.568/2021, que impõe ao particular o ônus de realizar a limpeza após
movimentação de terra, sem prejuízo à municipalidade; c) a prática constitui favorecimento
pessoal com fins eleitorais e indevido uso da máquina pública, caracterizando abuso de poder.
Contrarrazões (id. 44404959), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não
provimento (id. 44424870).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 12/02/2025
(id. 44404949) e as razões foram protocoladas no dia 14/02/2025 (id. 4440952).
Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões em 24/02/2025 (id. 44404956)
e as apresentaram em 27/02/2025 (id. 44404959), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Segundo narrado na inicial (id. 44404861), "na data de 23 de setembro de 2024 por volta das
15h00 o caminhão pipa do Município de Dois Vizinhos foi flagrado levando água para encher a
piscina de particular localizada na Rua Oswaldo Aranha, 418, Bairro São Francisco de Assis-DV,
de propriedade de Josiane Sartoreto Coltinho" , fato que configuraria "abuso de poder político e
econômico, bem como a captação ilícita de sufrágio".
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação. Segundo a sentença:

Num. 44516488 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
(...)
Como é cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como “uso ou utilização
indevida da máquina administrativa em prol de determinado candidato, partido ou coligação. E
um ato abusivo de autoridade em detrimento da liberdade do direito de sufrágio do eleitor.” (DE
ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019, p. 566) e pela
jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa
eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE,
REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, a doutrina conceitua como “elemento apto a
desequilibrar os pleitos eleitorais e, ipso facto, deve ser combatido em prol de uma democracia
igualitária, na qual haveria chances iguais para os diversos atores do processo eleitoral.” (DE
ALMEIDA, Roberto Moreira; Curso de Direito Eleitoral. 13ª ed. JusPODIVM, 2019, p. 564). Sua
incidência pode ocorrer na pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela
utilização expressiva de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais
frente a outras candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso
com os limites legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico
configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte
privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ (AgR-RO
8044-83, reI. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que o
fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as severas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação
do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
No caso em exame, do cotejo das provas juntadas aos autos, entendo que tais requisitos não
restaram preenchidos. Isto porque, embora seja incontroverso que de fato o veículo da prefeitura
(caminhão pipa) estava na Rua Oswaldo Aranha, e em frente à residência de Josiane Sartoreto
Coltinho no dia dos fatos, não há efetiva comprovação de que houve utilização do bem
pertencente à administração, em benefício da campanha do requerido, de modo a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
Ouvida em Juízo, a arquiteta da obra de Josiane Satoreto, Sra. Sara Bevilaqua, disse que
presenciou o caminhão em frente à residência no dia dos fatos, bem como que ele havia
acabado de lavar a rua, que estava extremamente suja e embarreada, em razão das obras em
duas residências. Ela não presenciou a piscina sendo enchida por tal caminhão e não sabe
quem solicitou o serviço. Ainda, disse que após eles lavarem a rua, um pedreiro solicitou a
utilização do restante da água para ajudar a lavar uma parte da casa.
(...)
Além disso, conforme informado pela arquiteta, a piscina da casa possui aproximadamente
60/70 mil litros. De seu turno, o Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, DEONIR
CALDATO, ouvido em Juízo, disse que a capacidade do caminhão é de 4 mil litros, o que
demandaria a realização de aproximadamente 15 viagens para que a piscina estivesse cheia.
No entanto, ele afirmou que foi realizada somente uma viagem ao local no dia, não havendo
prova em contrário nos autos.
Ainda, a testemunha Deonir disse que a utilização do caminhão foi solicitada por Jair
Sartoreto para limpeza da rua, a qual, segundo confirmado pela testemunha Sara e fotos que
acompanham a contestação, estava extremamente suja.

Num. 44516488 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
(...)
De mais a mais, as provas documentais juntadas aos autos também não comprovam a utilização
de bem pertencente à administração, em benefício da campanha do requerido, com vínculo
eleitoreiro.
Diante disso, entendo que a prova produzida nos autos, seja documental, seja oral, não foi
suficiente para comprovar a utilização do bem pertencente à administração, em benefício da
campanha do requerido, de modo a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais.
Também não há comprovação do abuso de poder político ou do abuso do poder econômico,
considerando que não restou comprovado o benefício político do representado com os fatos
narrados e apurados no feito.
Nesse ponto, cabe lembrar que, não basta apenas ao polo ativo alegar, há de subseguir a prova
mínima das alegações, cujo ônus é de quem faz, sob pena de não se poder, validamente, extrair
do que for afirmado a consequência jurídica que se tencione alcançar (ex vi art. 373 do CPC).
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)
Contra tal decisão, o recorrente argumenta que houve abuso de poder político e econômico,
consistente na utilização de caminhão-pipa da Prefeitura Municipal para beneficiar particulares —
apoiadores dos recorridos e candidatos à reeleição — mediante o fornecimento gratuito de água
pública para encher piscina, lavar a rua e parte de uma residência.
Sustenta que tal conduta viola a igualdade entre os candidatos e infringe a Lei Municipal nº
2.568/2021, que impõe ao particular o ônus de realizar a limpeza após movimentação de terra,
sem prejuízo à municipalidade.
Aduz que a prática constitui favorecimento pessoal com fins eleitorais e indevido uso da máquina
pública, caracterizando abuso de poder.
Em suas contrarrazões (id. 44404959), os recorridos afirmam que não há provas de que o
caminhão-pipa da Prefeitura de Dois Vizinhos tenha sido utilizado para abastecer piscina
particular ou que qualquer conduta tenha sido realizada com fim eleitoreiro.
Afirmam que o serviço foi destinado exclusivamente à limpeza pública, em resposta a solicitação
de morador vizinho, e sem qualquer direcionamento dos recorridos.
Argumentam, ainda, que a recorrente alterou indevidamente a causa de pedir no recurso,
passando a alegar irregularidade na ausência de cobrança pelo serviço, o que seria infundado,
pois a limpeza urbana é dever do Município e não se submete à Lei Municipal nº 2.568/2021,
aplicável apenas a loteamentos.
Enfatizam que não houve captação ilícita de sufrágio nem abuso de poder, pois não se
demonstrou dolo, finalidade eleitoral, nem benefício político, defendendo que o ato impugnado é
mero exercício regular de competência administrativa.

Num. 44516488 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio tem previsão legal no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
Os pressupostos para a caracterização do ilícito encontram-se em didático precedente da lavra
do Min. Luís Roberto Barroso:
“[...] Prefeito. Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. [...]
3. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a realização de quaisquer
das condutas enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo
específico de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e
(iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Além disso, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que é necessária
a existência de conjunto probatório suficientemente denso para a configuração do ilícito eleitoral.
Precedentes. 4. O quadro fático delineado pelo acórdão regional revela a existência de provas
testemunhais e documentais aptas à configuração da prática de captação ilícita de sufrágio,
consistente na entrega de valores (pecúnia ou cheques) pelo recorrente e por pessoas a ele
vinculadas, simulando a contratação dos beneficiários como servidores da prefeitura, visando à
obtenção de votos. [...]”
[Ac. de 26.2.2019 no REspe nº 71881, rel. Min. Luís Roberto Barroso]
Por outro lado, o art. 73, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), trata das condutas vedadas a
agentes públicos durante o período eleitoral, com o objetivo de assegurar a igualdade de
oportunidades entre candidatos e no que se refere ao uso de bens móveis, o inciso I dispõe que:
Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
I - É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, salvo para a
realização de convenções partidárias, que são permitidas como exceção.
A jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior Eleitoral exige, para configuração do ilícito,
que haja prova contundente do efetivo uso dos bens móveis em benefício de determinada
candidatura. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO.

Num. 44516488 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, I E III, DA LEI
9.504/97.
CESSÃO
DE
BENS
E
SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA.
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
NEGADO
PROVIMENTO.
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática de conduta vedada exige
prova robusta do agir dos representados. Assim, é inviável concluir pela ocorrência do ilícito com
base apenas em presunções.
3. No caso, não se comprovou a alegada cessão de veículos e de servidores do Município de
Boa Vista/RR em benefício da candidatura. Quanto aos dois automóveis, demonstrou-se que
não estavam locados para a prefeitura no período da campanha eleitoral de 2022. Ademais, a
alegada conduta ilícita não apresenta contornos eleitorais, na medida em que se assentou que
os carros e os servidores municipais prestaram serviços domésticos à candidata.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060158876, Acórdão, Relator(a) Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2024.]
No caso concreto, a análise do conjunto probatório contido nos autos conduz à manutenção da
conclusão alcançada pela sentença de improcedência.
A imputação inicial de que o caminhão-pipa pertencente ao Município de Dois Vizinhos foi
utilizado em 23 de setembro de 2024 para abastecer uma piscina privada, com o intuito de
beneficiar eleitoralmente os candidatos Luis Carlos Turatto e Nery Maria, não se sustenta diante
dos elementos coligidos.
A instrução processual revelou um cenário fático distinto daquele narrado na representação.
As testemunhas ouvidas, incluindo a arquiteta da obra adjacente, Sara Bevilaqua, e o secretário
municipal responsável pela ordem de serviço, Deonir Caldato, apresentaram relatos convergentes
indicando que o veículo realizava a limpeza da Rua Oswaldo Aranha.
A necessidade desse serviço decorreu do acúmulo de detritos de construção na via pública, tendo
sido solicitado por um morador local.
A tese de abastecimento de piscina é contraditada pelos fatos apurados, incluindo a
incompatibilidade numérica entre o volume da piscina e a capacidade do caminhão-pipa, e pelo
testemunho de que a água remanescente foi empregada apenas para enxágue de piso externo, a
pedido de um trabalhador da obra.
Confira-se trechos dos depoimentos de Sara:
(...)
01:38 Advogado Daniel Barbosa: Sara, você, você, é, fez alguma doação para a coligação
Unidos por dois Vizinhos nessa eleição agora que passou?
01:47 Sara: Não.
01:48 Daniel Barbosa: Certo. Participou como coordenadora ou é cabo eleitoral dessa

Num. 44516488 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
coligação?
01:58 Sara: Não, não tenho envolvimento político com ninguém.
02:01 Daniel Barbosa: Certo. É, no dia 23 de setembro de 2024, mais precisamente às 15
horas, foi flagrado ali na casa da Josiane, Josiane Sartoretto. A senhora conhece Josiane?
02:15 Sara: Conheço.
02:16 Daniel Barbosa: Certo. Foi flagrado ali um caminhão da prefeitura enchendo a piscina
dessa residência. A senhora, a senhora foi arquiteta dessa, dessa obra, tava nesse dia ali que,
que tava ocorrendo essa, essa, essa ação ali do do caminhão da prefeitura?
02:33 Sara: Coincidentemente, eu fui na obra no momento. Eu tenho, sou arquiteta da obra,
responsável pela obra. É, a minha cliente contratou os serviços de projeto e acompanhamento,
eu não tenho nada de envolvimento com a execução da obra. E, por... normalmente, nessa fase
que tava a obra, nos finais ali, a gente acaba indo quase que diariamente em visita em obra, e
coincidentemente eu fui na obra nesse momento, sim.
03:04 Daniel Barbosa: Certo. É, nesse momento que a senhora foi lá, a senhora, a senhora
constatou, realmente, se havia esse caminhão da prefeitura lá no local, enchendo a piscina lá
da, da residência?
03:14 Sara: O caminhão da prefeitura, na verdade, ele tava na frente da residência, tava em
frente à casa, tanto da minha cliente quanto a casa da vizinha, que também tava em obra.
Esse caminhão, ele tava na rua. Ele já tinha lavado a rua. E, no momento que eu fui para
obra, essa, a, a mangueira do caminhão tava na parte de trás da casa, tava fazendo uma
limpeza que eu acho que um pedreiro pediu para ele, se não podia, tinha sobrado água, se
não podia jogar lá atrás, na parte dos pisos lá da piscina. E foi isso que eu vi. Eu não sei
quem solicitou o caminhão, não sei se foi minha cliente, se foi a vizinha da frente.
Ambas as obras estavam em fase final, então a rua realmente tava extremamente suja,
embarrada, e esse caminhão, a princípio, lavou a rua, sabe? Foi o primeiro serviço que ele
executou.
04:10 Daniel Barbosa: Uhum. Certo. A senhora, a senhora tá presumindo que ele lavou a rua, a
senhora viu ele lavando a rua?
04:17 Sara: Não, eu vi a rua lavada.
04:19 Daniel Barbosa: Certo.
04:20 Sara: A rua tava, a rua estava lavada, e como eu vou diariamente na obra, é, enfim...
04:35 Daniel Barbosa: A senhora chegou a conversar com o motorista da prefeitura, ou não?
04:40 Sara: Não.
04:41 Daniel Barbosa: Certo.
04:42 Sara: Não, não foi nem meu interesse, porque eu nem sabia o que o caminhão tava
fazendo, quem tinha solicitado. Eu não tenho envolvimento com a execução.
04:50 Daniel Barbosa: Uhum. Essa informação de que foi um pedreiro que pediu para lavar lá
atrás, a senhora conseguiu como? A senhora foi informada por alguém?
04:58 Sara: Na verdade, eu vi o pessoal conversando, tava tanto pedreiro quanto o pessoal que
estava fazendo o calçamento, tava lá na frente com o pessoal da prefeitura, sabe?
05:07 Daniel Barbosa: Certo. Esse pessoal da prefeitura, a senhora sabe nominar quem que
tava lá no momento lá, ou não consegue nominar?
05:15 Sara: Não.
05:16 Daniel Barbosa: Certo.
05:17 Sara: Não é, não era minha função dentro da obra.
(...)

Num. 44516488 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
05:53 Advogado Felipe: Sara, é, a senhora, na sua experiência na condução de obras, sabe se
esse tipo de serviço costuma sujar o pavimento das, das vias públicas?
06:05 Sara: A obra?
06:06 Felipe: Isso. A obra em, o a condução da obra, é, do geral, se ela costuma sujar o
pavimento?
06:14 Sara: Costuma sujar.
(...)
07:11 Felipe: É, Sara, é nessa casa ali que, que tava, é, supostamente a piscina sendo
enchida, a senhora sabe me dizer quantos litros tem essa piscina?
07:24 Sara: Essa piscina tem aproximadamente 70, 60.000 litros.
(...) (id. 44404924).
E de Deonir:
(...)
00:03:08 Deonir Caldato: Sou aposentado, Secretário de Viação e Obras.
(...)
00:03:50 Advogado Felipe: Bom dia, seu Deonir. É essa, essa situação aqui, esse processo. Ele
se refere na àquela situação da do suposto enchimento da piscina. É naquela situação ali, a
Secretaria de Viação e Obras, ela foi provocada por algum particular para realizar algum serviço
naquele local?
00:04:10 Deonir Caldato: Não, só pediram para subir lá para lavar a rua. Como a rua estava
suja de terra, pediu para lavar a rua.
00:04:18 Advogado Felipe: Certo, é, senhor tem conhecimento sobre alguma autorização,
alguma ordem dos, dos candidatos ali, do, do Carlinhos, do Nery, para que fosse realizada
alguma algum serviço dessa natureza?
00:04:31 Deonir Caldato: Não senhor.
00:04:32 Advogado Felipe: Então, essa demanda ela partiu diretamente da pessoa que
solicitou o serviço e foi espontaneamente resolvida pela própria Secretaria.
00:04:40 Deonir Caldato: Pela própria Secretaria, isso mesmo.
00:04:41 Advogado Felipe: Certo. É, o senhor sabe me dizer quantos litros cabe num
caminhão desse?
00:04:47 Deonir Caldato: O nosso lá cabe 4000 litros.
00:04:54 Advogado Felipe: Como que vocês fazem a captação da água? Vocês tiram de alguma
torneira da prefeitura, vocês retiram de algum outro local?
00:05:00 Deonir Caldato: Não, nós enche o caminhão no Lago, no Lago Dourado, nós capta
tudo água do lago.
00:05:07 Advogado Felipe: Isso tem algum custo administrativo para a prefeitura?
00:05:10 Deonir Caldato: Não senhor.
00:05:13 Advogado Felipe: É, esse serviço de lavagem de rua, como ele é feito? Tem algum
algum protocolo administrativo ou o particular liga...
00:05:23 Deonir Caldato: É, sempre tem umas máquinas que tiram terra dos lotes que que
suja a rua e a gente é procurado para ir lavar a rua para não dar poeira, né...
(...)
00:05:44 Advogado Daniel: Senhor Deonir, o senhor exerce ainda hoje o cargo de Secretário de
Viação e Obras?

Num. 44516488 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
00:05:49 Deonir Caldato: Sim senhor.
00:05:50 Advogado Daniel: Certo, cargo de confiança do prefeito?
00:05:53 Deonir Caldato: Isso mesmo.
00:05:54 Advogado Daniel: É, nesse dia especificamente ali, dia 23, ali, o senhor sabe me
dizer quantos caminhões foi necessário para fazer a lavagem da rua?
00:06:02 Deonir Caldato: Não foi um... dois mil litros de água, três mil litros de água, mais
que isso não foi.
00:06:11 Advogado Daniel: Então foi só uma, foi só uma viagem, então?
00:06:14 Deonir Caldato: Só uma viagem, só uma viagem.
00:06:16 Advogado Daniel: É, tá registrada essa, essa, essa, esse trabalho em algum, em algum
arquivo ou é aleatório, o senhor manda...
00:06:23 Deonir Caldato: É aleatório. Não é registrado não, senhor.
00:06:26 Advogado Daniel: Certo, quem foi que pediu, quem que foi esse particular aí que
solicitou o caminhão da prefeitura para ir lá fazer a lavagem?
00:06:33 Deonir Caldato: Foi os vizinhos que tavam tirando a terra lá...
00:06:39 Advogado Daniel: O senhor tem os nomes?
00:06:41 Deonir Caldato: Foi o senhor Jair Sartoretto.
00:06:44 Advogado Daniel: O Jair Sartoretto, aham. E a obra ali era do Jair, no caso?
00:06:50 Deonir Caldato: Não era deles, estavam tirando terra de um outro lado da rua. Como
estava suja a rua ali, pediram para lavar.
00:06:59 Advogado Daniel: Uhum, e esse processo de lavagem de rua acontece diariamente
e todas as obras a prefeitura faz isso?
00:07:07 Deonir Caldato: É frequentemento, né? Quase todo dia tem um caso desse para,
para lavar.
00:07:12 Advogado Daniel: E daí é cobrado da pessoa?
00:07:14 Deonir Caldato: Não, senhor.
(...)
00:07:18 Advogado Daniel: Certo, o Jair, ele exerce algum cargo na prefeitura?
00:07:21 Deonir Caldato: Não, senhor.
00:07:22 Advogado Daniel: A esposa dele exerce algum cargo na prefeitura?
00:07:25 Deonir Caldato: Também não.
00:07:26 Advogado Daniel: O senhor conhece ele pessoalmente?
00:07:28 Deonir Caldato: Mais ou menos.
00:07:30 Advogado Daniel: Certo é, ele teve em alguma reunião política nesse período eleitoral
com o senhor ali?
00:07:37 Deonir Caldato: Não, senhor.
(...)
00:07:42 Advogado Daniel: E o motorista é Alamil? Ele teve ali a mando do senhor? A mando
de quem que foi ali?
00:07:49 Deonir Caldato: Fui eu que mandei ele mandei ele lavar a rua, né?
00:07:51 Advogado Daniel: Certo, e para encher a piscina? Foi o senhor também que
autorizou?
00:07:55 Deonir Caldato: Não, senhor.
00:07:56 Advogado Daniel: Quem que autorizou?
00:07:58 Deonir Caldato: Tem um cara que tava na ponta da mangueira, é um funcionário
terceirizado, né? E ele que vai esguichando a rua, né?

Num. 44516488 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
00:08:07 Advogado Daniel: E lá para lavar lá dentro da casa do Jair, lá, encher a piscina
dele lá foi... foi o senhor que autorizou? Eles falaram com o senhor?
00:08:12 Deonir Caldato: Não senhor, não falou.
00:08:16 Advogado Daniel: E o prefeito, ele ficou sabendo desse, desse procedimento?
00:08:21 Deonir Caldato: Não, não ficou sabendo.
00:08:23 Advogado Daniel: Não ficou sabendo...
00:08:24 Deonir Caldato: Ficou sabendo depois, mas antes não.
00:08:32 Advogado Daniel: E o senhor e o senhor teve esteve falando com o Carlinhos depois
desse evento aí sobre esse fato?
00:08:39 Deonir Caldato: A gente conversou, né?
00:08:41 Advogado Daniel: Sobre o que que vocês conversaram?
00:08:44 Deonir Caldato: É, foi conversado, né? Que, porque foi, como é que é? Foi
denunciado lá que era coisa errada culpando o prefeito.
(...) (id. 44404926).
Consequentemente, a premissa fática central da acusação carece de demonstração.
Os depoimentos foram relevantes para a elucidação dos eventos, confirmando a execução do
serviço público de limpeza da via e, ainda que a água restante no caminhão efetivamente tenha
sido usado para limpeza de obra no interior da residência particular, não há prova de que isso
tenha sido autorizado ou ordenado e, muito menos de que tenha sido realizado o enchimento da
piscina.
Destaca-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que permita conectar a ação
administrativa aos candidatos recorridos ou a um propósito de influenciar o eleitorado.
A ausência de comprovação de um nexo causal ou intencional entre a atividade administrativa e
um benefício eleitoral específico aos candidatos impede a caracterização de ilícito sob a ótica da
legislação eleitoral.
A argumentação subsidiária apresentada pela Coligação recorrente, de que a irregularidade
consistiria na ausência de cobrança pela limpeza da via pública com base no art. 19 da Lei
Municipal nº 2.568/2021, também não procede.
A análise do referido diploma legal demonstra que seu escopo de aplicação se restringe às
obrigações de empreendedores durante a implantação de novos loteamentos urbanos.
Sua invocação para fundamentar uma suposta irregularidade na manutenção rotineira de via
pública em bairro consolidado representa um equívoco de enquadramento normativo.
A atividade de limpeza urbana, conforme dispõem a Lei Orgânica Municipal e a legislação federal
de saneamento básico, constitui um dever da administração pública, caracterizando-se como
serviço uti universi, prestado em favor da coletividade de forma indivisível. A natureza desse
serviço público essencial não comporta, em regra, a cobrança individualizada do particular,
exceto em hipóteses legais específicas não configuradas no caso.
Portanto, não existem nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência
de doação, oferecimento, promessa ou entrega de vantagem pessoal a eleitor com o fim de obter-

Num. 44516488 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
lhe o voto (art. 41-A, Lei nº 9.504/97), nem o uso de bem público em desacordo com as
finalidades legais e em benefício de campanha (art. 73, I, Lei nº 9.504/97).
No caso, conclui-se que não há quaisquer elementos a indicar que os recorridos tenham, ainda
que indiretamente ou por interposta pessoa, doado, oferecido, prometido ou entregado bem ou
vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto, inexistindo base probatória, muito menos
robusta e/ou consistente, para a aplicação das sanções do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Ausente a comprovação da finalidade específica de obter o voto dos eleitores condicionando a
entrega de um benefício, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio, ainda que
eventualmente o fato configure outro ilícito em sede administrativa.
Quanto à configuração do abuso de poder político, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial consolidado pelo TSE, pressupõe que o agente público, valendo-se de sua função,
pratique ato com desvio de finalidade que comprometa a igualdade da disputa e a legitimidade do
pleito.
A legislação (art. 22, XIV, LC nº 64/1990) exige, para a imposição das sanções de cassação e
inelegibilidade, a comprovação inequívoca de que o ato ilícito possuiu gravidade relevante, apta a
impactar negativamente a normalidade das eleições.
A interpretação conferida ao art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, igualmente requer a demonstração de
que o uso do bem público ocorreu de forma intencional e vinculada a atos de campanha.
No presente caso, a conduta investigada – a execução de um serviço público de limpeza urbana
– não apresenta os requisitos para ser enquadrada como abuso de poder ou conduta vedada
relevante para fins eleitorais.
Não se demonstrou o desvio de finalidade, a intenção eleitoreira, nem a gravidade necessária
para afetar a higidez do processo eleitoral. A ação administrativa manteve-se nos limites das
atribuições municipais.
Eventual irregularidade do procedimento, por si, não comprova o vínculo eleitoral da conduta.
Ainda que fosse cabalmente demonstrada a irregularidade no uso de água do caminhão-pipa do
município na limpeza de obra particular, tal conduta isolada deve ser apurada por meio de
eventual ação de improbidade administrativa na seara da Justiça Comum, mas não tem o condão
de caracterizar um favorecimento eleitoral aos recorridos, uma vez que não há prova robusta de
que o serviço foi realizado para favorecimento de suas candidaturas.
Diante da ausência de provas que atendam ao standard probatório exigido em matéria eleitoral
para comprovar o uso indevido do bem público com finalidade eleitoral, o favorecimento aos
candidatos Luis Carlos Turatto e Nery Maria, ou a gravidade do ato, a manutenção da sentença
de improcedência é medida que se impõe, por não restarem configurados os ilícitos imputados na
representação.

CONCLUSÃO

Num. 44516488 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242936200000043458255
Número do documento: 25052211242936200000043458255
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:37
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600659-13.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DOIS
VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
DO B/PV)/ PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do RECORRENTE: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO:
UNIDOS POR DOIS VIZINHOS [PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/ REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados
do RECORRIDO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS -
PR123360, ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS -
PR103296 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO, LUIS CARLOS
TURATTO - Advogados dos RECORRIDOS: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, ALAN
ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296 - RECORRIDA:
NERY MARIA - Advogado da RECORRIDA: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025